Tribunal: TJSP
Processo: 2047731-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal –– MM. Juiz a quo que rejeita Exceção de pré-executividade - Recurso contra esta r. Decisão – Desprovimento de rigor.
1. Nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) insubsistente - CDA que se reveste de todos os requisitos necessários a sua regularidade e permite ao contribuinte o conhecimento de seu teor e exercício de eventual defesa contra a exação –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal –– MM. Juiz a quo que rejeita Exceção de pré-executividade - Recurso contra esta r. Decisão – Desprovimento de rigor.
1. Nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) insubsistente - CDA que se reveste de todos os requisitos necessários a sua regularidade e permite ao contribuinte o conhecimento de seu teor e exercício de eventual defesa contra a exação – Inteligência do art. 202 do CTN – CDA que goza de presunção de liquidez e certeza – Inexistência de prova inequívoca em sentido contrário.
2. Multa que não tem caráter confiscatório, sendo penalidade derivada do descumprimento da obrigação tributária, com expressa autorização legal – Precedentes.
3. Insurgência contra o cômputo de juros de mora antes da lavratura de autuações – § 4o, do art. 565, do RICMS/SP – Descabimento – Multa que decorre do inadimplemento da obrigação tributária e não da fiscalização – Precedentes.
4. Inocorrência de decisão surpresa na determinação de nova penhora sobre ativo financeiro da empresa – Providência cautelar voltada à efetividade do processo podendo a parte se socorrer de instrumento adequado para contra ela se insurgir – Precedentes.
5. Suspensão do feito porque envolveria matéria objeto de tema de Recurso Repetitivo do STJ relativo a penhora sobre o faturamento – Descabimento – Decisão combatida que não se refere a penhora sobre faturamento mas sim sobre ativo financeiro da empresa.
Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047731-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GARBO S/A,
é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047731-60.2020.8.26.0000 -Voto no 35.231
2
Voto no 35.231
Agravo de Instrumento no 2047731-60.2020.8.26.0000
Agravante: Garbo SA
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Magistrado prolator: Juliana Koga Guimarães
Agravo de Instrumento Execução fiscal
MM. Juiz a quo
que rejeita Exceção de pré-executividade - Recurso contra esta
r. Decisão Desprovimento de rigor.
1. Nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) insubsistente -
CDA que se reveste de todos os requisitos necessários a sua
regularidade e permite ao contribuinte o conhecimento de seu
teor e exercício de eventual defesa contra a exação

Inteligência do art. 202 do CTN CDA que goza de presunção
de liquidez e certeza Inexistência de prova inequívoca em
sentido contrário.
2. Multa que não tem caráter confiscatório, sendo penalidade
derivada do descumprimento da obrigação tributária, com
expressa autorização legal Precedentes.
3. Insurgência contra o cômputo de juros de mora antes da
lavratura de autuações § 4o, do art. 565, do RICMS/SP
Descabimento
Multa que decorre do inadimplemento da
obrigação tributária e não da fiscalização Precedentes.
4. Inocorrência de decisão surpresa na determinação de nova
penhora sobre ativo financeiro da empresa
Providência
cautelar voltada à efetividade do processo podendo a parte se
socorrer de instrumento adequado para contra ela se insurgir
Precedentes.
5. Suspensão do feito porque envolveria matéria objeto de tema
de Recurso Repetitivo do STJ relativo a penhora sobre o
faturamento Descabimento Decisão combatida que não se
refere a penhora sobre faturamento mas sim sobre ativo
financeiro da empresa.
Decisão mantida - Recurso desprovido.
1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Garbo SA contra r. decisão da MM. Juíza de Direito da Vara das Execuções
Fiscais Estaduais da Comarca de São Paulo, que rejeitou a Exceção de Pré-
executividade por ela oposta nos autos de Execução Fiscal proposta pela
Fazenda do Estado de São Paulo.
Por meio de minuta de fls. 02/27 pretende a reforma da r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047731-60.2020.8.26.0000 -Voto no 35.231
3
no sentido de que "seja provido o presente recurso para o fim de ser o r. despacho
agravado inteiramente reformado, em face à irregularidade na cobrança apontada, o que faz
com que os débitos ora cobrados sejam nulos, pois, os elementos que serviram de base para
a cobrança, estão em desacordo com a escrita fiscal e os recolhimentos realizados, devendo
ser revistos, suspensa a sua exigibilidade até a substituição da CDA em referência, nos
termos da Sum 392 do E. STJ". Para tanto, em resumo apertado, argumenta que a
CDA que lastreia a execução é nula porque calcada em equívoco interno que a
majorou indevidamente, aduzindo que as multas são confiscatórias e não
guardam relação com a gravidade da infração e o momento atual do país. Diz
que descabida a incidência de juros de mora sobre o valor da multa da Lei
Estadual no 13.918/09 a partir do fato gerador e não do mês subsequente à data
de lavratura do AIIM em ofensa ao disposto no art. 161 do CTN e art. 96 da Lei
Estadual no 13.918/2009. Diz que cabidos honorários no acolhimento eventual da
exceção de pré-executividade. Insurge-se, também, contra a determinação de
penhora sem requerimento da parte e que o tema de penhora sobre
faturamento é objeto de Recurso Repetitivo junto ao C. STJ impondo-se a
suspensão do processo. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao
recurso.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, fls. 32/33.
Contraminuta às fls. 40/45.
2. Não comporta acolhida o reclamo.
Por primeiro, não prospera o argumento da embargante de
nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).
Como sabido, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de
certeza e liquidez, presunção esta, é certo, relativa, cabendo ao executado, ao
questioná-la, demonstrar eventual vício mediante prova inequívoca.
No caso presente, a embargante limitou-se a aduzir supostas
irregularidades da certidão, sem, contudo, apontar, efetivamente, tais máculas.
Ora, a CDA reveste-se de todos os requisitos necessários a sua
regularidade, permitindo ao contribuinte o conhecimento de seu teor e exercício
de eventual defesa contra a exação. O tributo é especificado e os valores
incidentes desdobrados por item e em conformidade com as disposições do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047731-60.2020.8.26.0000 -Voto no 35.231
4
202 do Código Tributário Nacional, discriminando as parcelas exigidas, a fonte
legislativa de cada uma e o termo a quo da respectiva incidência.
Não se olvide, ainda, se tratar de lançamento por homologação
(autolançamento).
Neste sentido, não há que se falar em qualquer vício na Certidão
de Dívida Ativa (CDA), tampouco em cerceamento de defesa, pois o caso em
questão versa sobre cobrança executiva de ICMS proveniente de débito
declarado e não pago no respectivo vencimento. Trata-se do chamado
autolançamento, que dispensa prévio procedimento administrativo.
No tocante à multa aplicada (20%), não é ela confiscatória, nem
desproporcional, não violando o princípio da tipicidade cerrada, que rege o
Direito Tributário. De confisco não se cogita, na medida em que não se trata de
penalidade decorrente de descumprimento de obrigação tributária, por
expressa autorização legal, sendo descabida, pois, sua exclusão, nulidade ou
qualquer redução. Confira-se, por oportuno, r. julgados desta Corte:
Multa moratória devida - Ausência de caráter
confiscatório
no
percentual
fixado.
(TJSP,
798.633-5/2-00,
Relator(a): Ivan Sartori, Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Público, Data de registro: 22/07/2008).
A multa de mora está sendo cobrada corretamente,
com base no percentual de 20%, de acordo com o art. 87 da Lei
Estadual n° 6.374/89, com a nova redação pela Lei Estadual n°
9.399, de 21.11.96. E, ao contrário do que se alega, não possui
caráter confiscatório, pois não chega a afetar substancialmente,
de modo irracional, o patrimônio e os rendimentos do
contribuinte. Na verdade, como já deixou assentado o Colendo
STF ao apreciar a questão, "a proibição constitucional de
confisco em matéria tributária nada mais representa senão a
interdição,
pela
Carta
Política,
de
qualquer
pretensão
governamental que possa conduzir, no campo da fiscalidade, à
injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio
ou dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela
insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a
uma existência digna, ou a prática de atividade profissional lícita
ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades vitais
(educação, saúde e habitação, por exemplo) A identificação do
efeito confiscatório deve ser feita em função da totalidade da
carga tributária, mediante verificação da capacidade de que
dispõe o contribuinte - considerado o montante de sua riqueza
(renda e capital) - para suportar e sofrer a incidência de todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047731-60.2020.8.26.0000 -Voto no 35.231
5
tributos que ele deverá pagar, dentro de determinado período, à
mesma pessoa política que os houver instituído (a União Federal,
no caso), condicionando-se, ainda, a aferição do grau de
insuportabilidade econômico-financeira, à observância, pelo
legislador, de padrões de razoabilidade destinados a neutralizar
excessos de ordem fiscal eventualmente praticados pelo Poder
Público" (STF - Pleno - ADI-MC n° 2.010-DF, Rei. Min. Celso de
Mello, j . 30/09/99, DJU 12/04/02)” (TJSP, Apelação Sem Revisão
394.540-5/2-00, Relator(a): Décio de Moura Notarangeli, Órgão
julgador: 9a Câmara de Direito Público, Data de registro:
05/12/2006).
Cabe destacar, ainda, ser perfeitamente possível a incidência de
juros sobre a multa punitiva.
Confira-se o decidido no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE
AMBAS AS TURMA QUE COMPÕEM A PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. 1.
Entendimento de ambas as Turmas que compõem a Primeira
Seção do STJ no sentido de que: "É legítima a incidência de juros
de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito
tributário." (REsp 1.129.990/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ de
14/9/2009). De igual modo: REsp 834.681/MG, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ de 2/6/2010. 2. Agravo regimental não
provido.” (AgRg no REsp 1335688 / PR relator. Min. BENEDITO
GONÇALVES j. 04/12/2012).
De outra parte, melhor sorte não acompanha a empresa autora no
que toca à insurgência da incidência de juros de mora sobre a multa punitiva
para formação do "Valor Básico Atualizado" na medida e que decorre de
expressa previsão legal, mais precisamente, o art. 96 da Lei no 6.374/1989 e artigo
565, §4o, do RICMS/2000.
Não há inconstitucionalidade ou ilegalidade alguma na norma em
comento.
Dispõe o art. 565, § 4o, do RICMS:
“Artigo 565 - O montante do imposto ou da multa,
aplicada nos termos do artigo 527, fica sujeito a juros de mora, que
incidem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047731-60.2020.8.26.0000 -Voto no 35.231
6
...
II - relativamente à multa aplicada nos termos do
artigo 527, a partir do segundo mês subsequente ao da notificação
da lavratura do auto de infração.
...
§ 4o - A atualização do valor básico para cálculo da
multa prevista no artigo 527 será efetuada mediante a aplicação
da taxa prevista neste artigo, até a data da lavratura, e incidirá:
1 - a partir do dia seguinte ao do vencimento do
imposto sobre o qual a multa será calculada, nas hipóteses das
alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j” e “l” do inciso I do
artigo 527;
2 - a partir do dia seguinte ao último do período
abrangido pelo levantamento, caso se trate de multa calculada
sobre o valor do imposto, na hipótese da alínea “a” do inciso I do
artigo 527;
3 - a partir do mês em que, desconsiderada a
importância creditada, o saldo tornar-se devedor, caso se trate de
multa calculada sobre o imposto, nas hipóteses das alíneas “h”, “i” e
“j” do inciso II do artigo 527;
4 - a partir do dia seguinte àquele em que ocorra a
falta de pagamento, nas hipóteses das alíneas “m” e “n” do inciso I
e alíneas “f” e “g” do inciso II, ambos do artigo 527;
5 - a partir do último dia do mês em que tiver sido
praticada a infração, nas demais hipóteses.”
Em assim sendo, o valor da multa aplicada está sujeito aos juros de
mora.
E para o cálculo da multa foi observado o valor corrigido da
operação, sendo certo que a norma espelha o próprio conceito decorrente do
inadimplemento do devedor, que não observou o prazo para recolhimento do
tributo.
Em se tratando de multa punitiva, sua incidência tem origem no
descumprimento da obrigação tributária e não, em razão da posterior autuação
pelo Fisco, servindo como termo de inicial a data de exigibilidade do tributo e
correspondente justamente à data do inadimplemento da obrigação tributária.
Destarte, é perfeitamente possível a incidência de juros sobre a
multa punitiva. Confira-se o decidido no âmbito do C. STJ, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047731-60.2020.8.26.0000 -Voto no 35.231
7
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS DE MORA
SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMA QUE
COMPÕEM A PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. 1. Entendimento de ambas as
Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ no sentido de que: "É
legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a
qual integra o crédito tributário." (REsp 1.129.990/PR, Rel. Min. Castro
Meira, DJ de 14/9/2009). De igual modo: REsp 834.681/MG, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJ de 2/6/2010. 2. Agravo regimental não
provido.” (AgRg no REsp 1335688 / PR relator. Min. BENEDITO
GONÇALVES j. 04/12/2012).
Este o entendimento predominante desta Corte Estadual em casos
análogos:
APELAÇÃO Ação anulatória de débito fiscal ICMS
Juros Incidência da taxa de juros de 0,13% ao dia, nos moldes da
Lei Estadual no 13.918/09 Lei Estadual que estabelece a aplicação
de juros moratórios em patamar superior ao valor da taxa Selic, em
desconformidade com Lei Federal
Incidência afastada pelo
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 Procedência
Mantença Irresignação quanto à impossibilidade de cômputo de
juros de mora antes da lavratura de autuações § 4o, do art. 565, do
RICMS/SP Descabimento Multa que decorre do inadimplemento
da obrigação tributária e não da fiscalização. Decisão mantida.
Recurso
desprovido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1020301-
93.2017.8.26.0053; Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a
Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 19/06/2018; Data de Registro: 26/06/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança.
Pleito da autora, em tutela provisória de urgência, de que fosse
suspensa a exigibilidade do crédito tributário, diante da aplicação
de juros inconstitucionais da LE n.o 13.918/09 limitando-os à taxa
SELIC
bem como afastada a atualização do valor básico da
multa, ou subsidiariamente, que os juros sobre a multa se limitassem
à taxa SELIC, até o final do processo. Decisão agravada que deferiu
em parte o pedido, em tutela provisória de urgência, no que tange
ao afastamento dos juros inconstitucionais da LE n.o 13.918/09,
limitados à taxa SELIC. Reforma. Presença dos requisitos dos arts.
294 e 300, do CPC quanto a um dos pedidos. Necessidade de
caução em dinheiro, no valor principal acrescido de juros pela taxa
SELIC, para suspensão da exigibilidade. Aplicação do artigo 151, II,
do CTN e Súmula no 112, do STJ. Ausência de probabilidade do
direito nesse ponto. Juros de mora sobre a multa punitiva.
Incidência. Possibilidade. Previsão nos arts. 96, II, da Lei Estadual
6.374/89, e 565, II, do RICMS. Precedentes do STJ. Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047731-60.2020.8.26.0000 -Voto no 35.231
8
probabilidade do direito nesse ponto. Limitação dos juros sobre a
multa punitiva à taxa SELIC. Possibilidade. Probabilidade do direito e
perigo de dano demonstrados nesse ponto. Decisão reformada.
Agravo parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2234518-71.2018.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 03/12/2018; Data de Registro: 05/12/2018)
E não se há falar em decisão surpresa o decreto de penhora sobre
ativo financeiro da empresa posto que a matéria já era debatida no feito
originário revestindo-se de ato cautelar do Juízo.
Confira-se à propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE COBRANÇA
C.C. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação
apresentada pela agravante, bem como os bens indicados à
penhora, deferindo a realização das pesquisas requeridas em peça
sigilosa REJEIÇÃO À INDICAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA Recusa
que se justifica Devedora que não comprovou a propriedade e a
localização dos bens indicados, tampouco seus estados de
conservação e valores de mercado Reconhecida baixa liquidez
de máquinas e equipamentos industriais Dificuldade na alienação
Equilíbrio entre a menor onerosidade ao devedor e a efetividade
da execução em favor do exequente Deferimento do pedido de
realização de pesquisas para garantir a efetividade da execução e
a ausência de prejuízo ao exequente Manutenção da decisão
agravada que se impõe
OFENSA AO CONTRADITÓRIO COM A
DETERMINAÇÃO DE PESQUISAS REQUERIDAS PELO EXEQUENTE EM
PEÇA SIGILOSA Não verificada Vedação à decisão surpresa que
não é absoluto Sopesamento entre os princípios do contraditório e
da efetividade do processo Existência de meios de impugnação
específicos em caso de eventual deferimento de atos constritivos
ante resultados positivos das pesquisas Negado provimento. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2120791-66.2020.8.26.0000; Relator (a): Hugo
Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santa Rita do Passa Quatro - 2a V.CÍVEL; Data do Julgamento:
30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ação de COBRANÇA -
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - penhora - JUÍZO -
DETERMINAÇÃO - 5% do faturamento DA EMPRESA - EXECUTADA -
ARGUIÇÃO - NULIDADE DO COMANDO - ARGUMENTO - DECISÃO
SURPRESA - ARTS. 9o, 10 E 853 DO CPC - INOCORRÊNCIA - MEDIDA -
INERÊNCIA AOS ATOS EXECUTIVOS - CREDORA - ESGOTAMENTO DAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047731-60.2020.8.26.0000 -Voto no 35.231
9
MEDIDAS ORDINÁRIAS PARA a LOCALIZAÇÃO DE BENS - DECISÃO
COMBATIDA - manutenção. AGRAVO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2094915-12.2020.8.26.0000; Relator (a): Tavares de
Almeida; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2020;
Data de Registro: 05/06/2020).
Por derradeiro não viceja a pretensão de suspensão do feito em
atenção a recurso repetitivo do C. Superior Tribunal de Justiça na medida em
que a decisão judicial combatida tratou, em verdade, de penhora sobre ativo
financeiro da em nome da empresa junto a instituição bancária.
A alegada penhora sobre o faturamento da empresa decorre de
construção argumentativa e que destoa do quanto decido.
Deste modo é de ser mantida a r. decisão recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar que a
presente decisão apreciou todas as questões postas no presente recurso sem
violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator